Tribunal: TJBA
Processo: 8007502-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007502-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIS SANTOS LARANJEIRAS

Advogado(s)
:
ALEX COSTA PEREIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
DES
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PENHORA EFETIVADA EM DINHEIRO.
INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DA
ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC.
MANUTENÇÃO, COM O FITO DE ASSEGURAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO
EXEQUENTE O PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO
POR SEGURO GARANTIA PRETENDIDA PELO AGRAVADO.
PEDIDO DO RECORRENTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NÃO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I- CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luis Santos Laranjeiras, para objetar decisão que aceitou o Seguro Garantia Judicial apresentado pela Executada/agravada, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em substituição à penhora em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em decidir se, cabível a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial apresentado pelo executado, com a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 835, do CPC, a penhora, será realizada, preferencialmente em dinheiro.

4. É cediço que a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia, não é direito absoluto do executado, sobretudo, quando não há concordância do exequente, como acontece no presente caso.

5. No caso em tela, deve ser observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835, do CPC, ou seja, a prevalência da penhora em dinheiro para garantir a efetividade da execução, sobretudo quando a demanda diz respeito a tratamento de saúde, devendo ser levado em consideração, também, a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de instrumento provido em parte.

Tese:

Em que pese a ordem estabelecida pelo art. 835, do CPC, seja preferencial e não obrigatória, somente em casos excepcionais, é cabível substituição pelo seguro garantia, excepcionalidade não vislumbrada no presente caso, sobretudo quando envolve garantir a efetividade do tratamento de saúde buscado pelo exequente.
Dispositivos relevantes citados:
art. 835,
caput
e §§ 1º e 2º, do CPC
Jurisprudência relevante citada
: TJSP: AI nº 2272329-60.2021.8.26.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007502-28.2026.805.0000, em que figuram como Agravante
ANDRÉ LUIS SANTOS LARANJEIRAS
e Agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
e julgar
PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça